Tribunal: STJ
Processo: 0007118-59.2014.4.03.6000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2360905 - MS (2023/0156723-4)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: A A
ADVOGADO
: CRISTIANO MEDINA DA ROCHA - SP184310
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: O J T
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
INTERES.
: O S C
ADVOGADOS
: ANDRE GUSTAVO SALES DAMIANI - SP154782
MAYRA MALLOFRE RIBEIRO CARRILLO - SP219452
DIEGO HENRIQUE - SP337917
LUCIE ANTABI - SP428786
VINICIUS MACHADO LEMOS FOCHI - SP450706
INTERES.
: O F S C
ADVOGADOS
: MARCOS IVAN SILVA - MS013800
MARIANNE CARVALHO GARCIA - MS023425
INTERES.
: G DE O C
ADVOGADO
: TADEU HENRIQUE OLIVEIRA CAMPOS - SP226865
INTERES.
: O C T
ADVOGADO
: CARLOS OLIMPIO DE OLIVEIRA NETO - MS013931
INTERES.
: A F E
ADVOGADA
: THAÍS VASCONCELLOS DE SOUZA - SP390821
INTERES.
: G DA S G
ADVOGADA
: CAMILA CORREA ANTUNES PEREIRA - MS018491
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
DE DROGAS. "OPERAÇÃO NEVADA". PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA
POR AUSÊNCIA DE PROVAS. INCIDÊNCIA DE SÚMULA N. 7/STJ.
POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. TESE DE ABOLITIO CRIMINIS.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA
Documento eletrônico VDA51635334 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 22/10/2025 16:26:49
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: 9f7c4bc7-362f-4f00-81ec-6500935f198c

DO STJ.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. COTEJO
SÚMULA 83/STJ.
ANALÍTICO
NÃO
REALIZADO.
RECURSO
ESPECIAL
NÃO
CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial. A parte agravante sustenta violação ao
da
art. 35
Lei n. 11.343/2006,
por ausência de provas acerca das elementares típicas do crime de associação para fins de tráfico
de drogas, e ao
da
alegando que a posse de armas de fogo e munições
art. 12
Lei n. 10.826/2003,
de uso permitido teria deixado de ser crime após a edição da
configurando
Lei n. 11.706/2008,
abolitio criminis.
2. O recurso especial foi inadmitido com fundamento na
quanto ao crime de
Súmula 7/STJ,
associação para fins de tráfico de drogas, e na
quanto ao crime de posse ilegal de
Súmula 83/STJ,
arma de fogo. Além disso, constatou-se ausência do necessário cotejo analítico para configuração
de dissídio jurisprudencial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a condenação pelo crime de associação para fins de
tráfico de drogas pode ser afastada com base na alegação de insuficiência de provas; e (ii) saber se
a posse de arma de fogo de uso permitido, apreendida após o prazo para regularização ou entrega
voluntária, configura
.
abolitio criminis
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A condenação pelo crime de associação para fins de tráfico de drogas está amparada em robusto
conjunto probatório colhido durante as investigações realizadas no decorrer da denominada
, incluindo interceptações telefônicas e diligências de busca e apreensão,
"Operação Nevada"
confirmadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. A pretensão de absolvição demandaria
o revolvimento do conteúdo fático-probatório, vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ.
5. A tese de
quanto ao crime de posse ilegal de arma de fogo não se aplica quando
abolitio criminis
a apreensão ocorre no contexto de investigação policial, sem que haja entrega voluntária por parte
do proprietário ou possuidor de boa-fé. A jurisprudência do STJ exige a entrega espontânea para
configuração da extinção da punibilidade, conforme
da
Hipótese de
art. 32
Lei n. 10.826/2003.
incidência da Súmula n. 83/STJ.
6. O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento em dissídio jurisprudencial, ante a
ausência de cotejo analítico entre os casos citados como paradigma e o caso em análise, conforme
exigido pelo
§ 1o do RISTJ.
art. 255,
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A pretensão de absolvição pelo crime de associação para fins de tráfico de drogas, baseada em
alegação de insuficiência de provas, encontra óbice na Súmula 7/STJ.
2. A abolitio criminis para o crime de posse ilegal de arma de fogo exige entrega espontânea e de
boa-fé, não se aplicando em casos de apreensão no contexto de investigações policiais.
3. O recurso especial interposto com fundamento em dissídio jurisprudencial exige demonstração
de similitude fática e realização de cotejo analítico, conforme
§ 1o do RISTJ.
art. 255,
Dispositivos relevantes citados:Lei n. 11.343/2006, art. 35; Lei n. 10.826/2003, art. 12;
RISTJ,
§ 1o.
Lei n. 10.826/2003, art. 32;
art. 255,
Documento eletrônico VDA51635334 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 22/10/2025 16:26:49
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: 9f7c4bc7-362f-4f00-81ec-6500935f198c

Jurisprudência relevante citada:STJ, AgRg no
Rel. Min. Nefi Cordeiro,
AREsp 1593941/TO,
Sexta Turma, julgado em 22.09.2020; STJ, AgRg no
Rel. Min. Reynaldo
AREsp 1699205/AC,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 08.09.2020; STJ, AgRg no AREsp 2.468.092/GO,
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14.05.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
22 de outubro de 2025

Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA51635334 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 22/10/2025 16:26:49
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: 9f7c4bc7-362f-4f00-81ec-6500935f198c

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2360905 - MS (2023/0156723-4)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: A A
ADVOGADO
: CRISTIANO MEDINA DA ROCHA - SP184310
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: O J T
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
INTERES.
: O S C
ADVOGADOS
: ANDRE GUSTAVO SALES DAMIANI - SP154782
MAYRA MALLOFRE RIBEIRO CARRILLO - SP219452
DIEGO HENRIQUE - SP337917
LUCIE ANTABI - SP428786
VINICIUS MACHADO LEMOS FOCHI - SP450706
INTERES.
: O F S C
ADVOGADOS
: MARCOS IVAN SILVA - MS013800
MARIANNE CARVALHO GARCIA - MS023425
INTERES.
: G DE O C
ADVOGADO
: TADEU HENRIQUE OLIVEIRA CAMPOS - SP226865
INTERES.
: O C T
ADVOGADO
: CARLOS OLIMPIO DE OLIVEIRA NETO - MS013931
INTERES.
: A F E
ADVOGADA
: THAÍS VASCONCELLOS DE SOUZA - SP390821
INTERES.
: G DA S G
ADVOGADA
: CAMILA CORREA ANTUNES PEREIRA - MS018491
EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
DE DROGAS. "OPERAÇÃO NEVADA". PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA
POR AUSÊNCIA DE PROVAS. INCIDÊNCIA DE SÚMULA N. 7/STJ.
POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. TESE DE ABOLITIO CRIMINIS.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA
DO STJ.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. COTEJO
SÚMULA 83/STJ.
Documento eletrônico VDA51635487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 22/10/2025 16:26:25
Código de Controle do Documento: 522607ed-2fff-4b99-865d-b5b93f85e8a1

ANALÍTICO
NÃO
REALIZADO.
RECURSO
ESPECIAL
NÃO
CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial. A parte agravante sustenta violação ao
da
art. 35
Lei n. 11.343/2006,
por ausência de provas acerca das elementares típicas do crime de associação para fins de tráfico
de drogas, e ao
da
alegando que a posse de armas de fogo e munições
art. 12
Lei n. 10.826/2003,
de uso permitido teria deixado de ser crime após a edição da
configurando
Lei n. 11.706/2008,
abolitio criminis.
2. O recurso especial foi inadmitido com fundamento na
quanto ao crime de
Súmula 7/STJ,
associação para fins de tráfico de drogas, e na
quanto ao crime de posse ilegal de
Súmula 83/STJ,
arma de fogo. Além disso, constatou-se ausência do necessário cotejo analítico para configuração
de dissídio jurisprudencial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a condenação pelo crime de associação para fins de
tráfico de drogas pode ser afastada com base na alegação de insuficiência de provas; e (ii) saber se
a posse de arma de fogo de uso permitido, apreendida após o prazo para regularização ou entrega
voluntária, configura
.
abolitio criminis
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A condenação pelo crime de associação para fins de tráfico de drogas está amparada em robusto
conjunto probatório colhido durante as investigações realizadas no decorrer da denominada
, incluindo interceptações telefônicas e diligências de busca e apreensão,
"Operação Nevada"
confirmadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. A pretensão de absolvição demandaria
o revolvimento do conteúdo fático-probatório, vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ.
5. A tese de
quanto ao crime de posse ilegal de arma de fogo não se aplica quando
abolitio criminis
a apreensão ocorre no contexto de investigação policial, sem que haja entrega voluntária por parte
do proprietário ou possuidor de boa-fé. A jurisprudência do STJ exige a entrega espontânea para
configuração da extinção da punibilidade, conforme
da
Hipótese de
art. 32
Lei n. 10.826/2003.
incidência da Súmula n. 83/STJ.
6. O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento em dissídio jurisprudencial, ante a
ausência de cotejo analítico entre os casos citados como paradigma e o caso em análise, conforme
exigido pelo
§ 1o do RISTJ.
art. 255,
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental improvido.
Documento eletrônico VDA51635487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 22/10/2025 16:26:25
Código de Controle do Documento: 522607ed-2fff-4b99-865d-b5b93f85e8a1

Tese de julgamento:
1. A pretensão de absolvição pelo crime de associação para fins de tráfico de drogas, baseada em
alegação de insuficiência de provas, encontra óbice na Súmula 7/STJ.
2. A abolitio criminis para o crime de posse ilegal de arma de fogo exige entrega espontânea e de
boa-fé, não se aplicando em casos de apreensão no contexto de investigações policiais.
3. O recurso especial interposto com fundamento em dissídio jurisprudencial exige demonstração
de similitude fática e realização de cotejo analítico, conforme
§ 1o do RISTJ.
art. 255,
Dispositivos relevantes citados:Lei n. 11.343/2006, art. 35; Lei n. 10.826/2003, art. 12;
RISTJ,
§ 1o.
Lei n. 10.826/2003, art. 32;
art. 255,
Jurisprudência relevante citada:STJ, AgRg no
Rel. Min. Nefi Cordeiro,
AREsp 1593941/TO,
Sexta Turma, julgado em 22.09.2020; STJ, AgRg no
Rel. Min. Reynaldo
AREsp 1699205/AC,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 08.09.2020; STJ, AgRg no AREsp 2.468.092/GO,
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14.05.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por A A contra decisão monocrática que
conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial (fls. 112742-112759).
A parte agravante reafirma, em síntese, que houve violação aos seguintes dispositivos
legais: a)
da
- por ausência de provas acerca das ementares típicas do
art. 35
Lei n. 11.343/2006
crime de associação para fins de tráfico de drogas; b) art. 12 da
- uma vez que,
Lei n. 10.826/2003
a partir da edição da
a posse de armas de fogo e munições de uso permitido
Lei n. 11.706/2008,
teria deixado de ser crime, configurando
.
abolitio criminis
Acrescenta, ainda, que o acórdão recorrido, tanto no que diz respeito ao crime de
associação para fins de tráfico de drogas, como também quanto ao crime de posse ilegal de arma
de fogo, não estaria em conformidade com a interpretação dada ao tema por outros tribunais.
Pede, ao final, o provimento deste agravo regimental, para que o recurso especial seja
conhecido e provido.
É o relatório.

VOTO
Documento eletrônico VDA51635487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 22/10/2025 16:26:25
Código de Controle do Documento: 522607ed-2fff-4b99-865d-b5b93f85e8a1

As alegações da parte agravante não são suficientes para alterar a decisão agravada,
que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Como se constatou quando do julgamento monocrático, o recurso especial não merece
ser conhecido, não havendo reparo a ser feito na decisão da Corte local que concluiu por sua
inadmissibilidade.
A decisão proferida pela instância ordinária está assim fundamentada (fls. 111882-
111887):

"[...]
Da pretensão absolutória. Alegada violação do
da Lei de Drogas.
art. 35
Necessidade de reavaliação do conjunto probatório. Impossibilidade. Súmula 7
STJ.
O recorrente busca sua absolvição sob o fundamento de que não ficou comprovado que
integrasse organização criminosa, pois não demonstrado o vínculo associativo e
tampouco o dolo de praticar crimes.
A tese veiculada pelo recorrente está atrelada às provas produzidas nos autos e que,
analisadas pelo órgão fracionário deste Tribunal, ensejaram a manutenção da sentença
condenatória.
Em sua análise sobre os fatos, a Turma julgadora, soberana no enfrentamento das
questões fático-probatórias, reconheceu a autoria e a materialidade delitiva dos crimes
imputados ao recorrente.
Com relação à associação para o tráfico, o órgão fracionário anotou que “Tendo como
base o arcabouço fático-probatório descrito em detalhes ao longo deste voto, depreende-
se a efetiva existência de associação para o tráfico internacional de drogas composta por
[O], por [L], por [R], por “[M]”, por [O] e por [A] na justa medida em que referidos
agentes atuavam, com estabilidade e com permanência, no desiderato de perpetração de
crimes de tráfico internacional de drogas". E prossegue dizendo que “De acordo com os
elementos fático-probatórios constantes dos autos, [A] surge no contexto delitivo cujo
panorama de fundo é a associação criminosa encabeçada por [O] como ‘longa manus’
(executor de ordens) de [O] (e, secundariamente, de [R]) na grande São Paulo
(especificamente em GUARULHOS/SP), dando conta de demandas afetas à
intermediação da chegada do estupefaciente aos seus compradores – ademais, tem a
função de participar do recebimento do dinheiro a mando de [O] (e defendê-lo, por
exemplo, dos compradores da droga – [A] e seus comparsas – em episódio em que [O]
acabou sendo preso em flagrante com aproximadamente US$ 890.000,00 – oitocentos e
noventa mil dólares), bem como ser a “ponte” entre [O] e uma advogada que, ao que
consta dos autos, seus respectivos honorários relacionados a dado preso eram custeados
por [O] (a denotar a existência de assunção de compromisso para com a família do
detido em razão de pretérita atividade de traficância)”.
Portanto, para a Turma julgadora não houve dúvidas a respeito da autoria delitiva.
Documento eletrônico VDA51635487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 22/10/2025 16:26:25
Código de Controle do Documento: 522607ed-2fff-4b99-865d-b5b93f85e8a1

A desconstituição do aresto, nos termos pretendidos pelo recorrente, para que seja
declarada a absolvição por insuficiência de provas, exige a incursão sobre aspectos que
fogem ao exame do recurso especial e encontram óbice na súmula 7 do STJ:
[...]
Da alegada abolitio criminis. Porte de arma de fogo de uso permitido. Apreensão
realizada após o prazo concedido para regularização/entrega. Tipicidade.
Pugna o recorrente pela absolvição do crime previsto no
do Estatuto do
art. 12
Desarmamento. Segundo raciocina, a posse de armas de fogo e de munições de uso
permitido deixou de ser crime após o advento da
que alterou a
Lei 11.706/08,
Lei 10.826/03.
Extrai-se dos autos que durante cumprimento de mandado de busca e apreensão (no 179
/2016) em propriedade do recorrente, foram encontrados artefatos bélicos.
A tese de que houve abolitio criminis a respeito da conduta de posse de arma de fogo de
uso permitido não encontra guarida na jurisprudência do STJ.
Com efeito, colhe-se da jurisprudência que as normas jurídicas editadas que permitiram
a regularização ou à entrega de armas à autoridade policial descriminalizou a conduta
temporariamente. Após o término do prazo, a conduta voltou a ser criminosa.
[...]
Desse modo, como a arma foi apreendida no ano de 2016, não há que se falar em
atipicidade da conduta.
Do alegado dissídio jurisprudencial. Ausência de comprovação.
Sob o fundamento da alínea "c" do permissivo constitucional citado, o colendo Superior
Tribunal de Justiça exige a comprovação e demonstração da alegada divergência,
mediante a observância dos seguintes requisitos:
[...]
Na espécie, o recorrente apenas cita julgados que entende favoráveis, sem realizar o
cotejo analítico entre as situações e sem demonstrar identidade jurídica entre os casos.
Cita, inclusive, como paradigma, julgados extraídos de habeas corpus, o que não é
admissível (AgRg no
Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ,
AREsp 1400990/SP,
SEXTA TURMA, julgado em
D Je
10/08/2021,
16/08/2021)
[...]
Em face do exposto, não admito o recurso especial."
Como visto, o recurso especial foi inadmitido, no que diz respeito ao crime de
associação para fins de tráfico de drogas, ante a incidência da
já que inviável o
Súmula n. 7/STJ,
reexame do conjunto fático-probatório; quanto ao crime de posse ilegal de arma de fogo, concluiu-
se que o acórdão recorrido estaria em conformidade com a jurisprudência do STJ, que afasta a tese
de
; por fim, quanto ao alegado dissídio jurisprudencial, constatou-se a
abolitio criminis
inexistência do necessário cotejo analítico em relação aos julgados paradigmas.
O acórdão recorrido, ao manter a condenação do agravante pela prática do crime de
associação para fins de tráfico de drogas, assim explicitou o conjunto probatório produzido no
decorrer da denominada "Operação Nevada" (fls. 21301-21316):
Documento eletrônico VDA51635487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 22/10/2025 16:26:25
Código de Controle do Documento: 522607ed-2fff-4b99-865d-b5b93f85e8a1

"[...]
(ii.2.5) Elementos que supedaneiam a condenação de [A A] em razão da perpetração do
crime estampado no
c. c.
I, ambos da Lei n° 11.343/2006.
art. 35
art. 40,
De acordo
com os elementos fático-probatórios constantes dos autos, [A] surge no contexto
delitivo cujo panorama de fundo é a associação criminosa encabeçada por [O]
como longa manus (executor de ordens) de [O] (e, secundariamente, de [R]) na
grande São Paulo (especificamente em Guarulhos/SP), dando conta de demandas
afetas à intermediação da chegada do estupefaciente aos seus compradores -
(e
ademais, tem a função de participar do recebimento de dinheiro a mando de [O]
defendê-lo, por exemplo, dos compradores da droga - [A] e seus comparsas - em
episódio em que [O] acabou sendo preso em flagrante com aproximadamente US$
890.000,00 - oitocentos e noventa mil dólares), bem como ser a "ponte" entre [O] e uma
advogada que, ao que consta dos autos, seus respectivos honorários relacionados a dado
preso eram custeados por [O] (a denotar a existência de assunção de compromisso para
com a família do detido em razão de pretérita atividade de traficância).
[...]
A despeito de todas as ilações tecidas, mostra-se impossível aquiescer com
argumentação no sentido de que o arcabouço fálico-probatório (esmiuçado à exaustão
linhas acima) permitiria a aplicação do postulado do in dubio pra reo a culminar na
absolvição de [A]. Firma-se tal convicção tendo como base a constatação de que as
provas arroladas acima, exclusivamente em relação à pessoa de [A] (portanto, não
levando em conta aspectos de outros envolvidos para fins de "extensão" de
responsabilidade penal), são exaustivas e plenas à finalidade de comprovar seu
pertencimento à associação para a traficância internacional liderada por [O],
havendo que ser pontuada a existência não de uma ou de duas situações
deflagradoras de tal inferência, mas, sim, de uma verdadeira plêiade de eventos
(cada um seus respectivos diálogos incriminadores) a permitir, sem qualquer
sombra de dúvida, colocar [A] como um dos membros da organização criminosa
descortinada (ao lado, por certo, dos demais agentes imbricados com tais fatos:
- apenas a titulo corroborativo, não é demais rememorar
[O], [L], [R], "[M]" e [O])
que a atribuição de autoria delitiva em detrimento de [A] decorreu da concatenação
lógica de 11 (onze) itens elencados anteriormente ("(ii.2.5.1)" a "(ii.2.5.11)"),
rechaçando-se, assim, por completo qualquer ilação de que o caso concreto referendaria
a incidência do postulado do in dublo pro reo.
Especificamente no que concerne às ilações apresentadas para justificar a existência de
vínculo de [A] com [O], não se questiona a possibilidade de, de fato, haver uma
amizade entre eles - ocorre, entretanto, que as provas elencadas anteriormente
demonstram que, para além da tal suposta amizade, a relação entre ambos descambava
para o cometimento de ilícitos (todos relacionados ao tráfico internacional de cocaína)
de molde a ser plenamente crível, porque respaldado nos elementos probatórios já
decantados, visualizar a associação de [A] ao grupo liderado por [O] (do qual faziam
parte, dentre outros, [O] e [R]) especificamente na condição de longa manus (ou "base
avançada") de [O] e de [R] em solo bandeirante.
Documento eletrônico VDA51635487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 22/10/2025 16:26:25
Código de Controle do Documento: 522607ed-2fff-4b99-865d-b5b93f85e8a1

Outrossim, diferentemente do alegado, [A] não simplesmente "emprestou" seu telefone
celular para a realização de contato entre "[M]" (esposa de [O]) e o traficante [A] - na
realidade, [A] era habitué do entorno que cercava o comprador de drogas [A] a
ponto de ter ido, por vontade própria, tomar satisfação com os comparsas dele
quando tais comparsas passaram a indicar que [O] deveria ser responsabilizado
pelo prejuízo que o grupo sofreu (apreensão de aproximadamente US$ 890.000,00
Ressalte-se, por oportuno, corroborando a
- oitocentos e noventa mil dólares).
inferência de que a relação "[A]-[O]" ultrapassava a "mera amizade", que o próprio [A]
(em sede de razões recursais) indicou que tinha ciência de que [O] transportaria
dinheiro de [A] (sendo indiferente sua sapiência acerca do valor), aspecto que reforça
seu pertencimento à organização criminosa descortinada.
[...]
Indo adiante, o fato de [O] e de [R], quando interrogados pela autoridade judicante,
terem tentado afastar a culpa que recaía sobre [A] (dizendo que este nunca teve
envolvimento com atividades de tráfico de droga) não encontra qualquer respaldo na
análise efetiva da prova (nos termos anteriormente realizados), que indica, extreme de
dúvidas, a atuação de [A] no grupo criminoso liderado por [O]. No que tange ao
emprego das expressões "azeite" e "açúcar" em diálogo interceptado de [A], cumpre
indicar que a temática foi exaustivamente enfrentada no bojo do item "(ii.2.5.6)",
remetendo-se, assim, o leitor a tal ponto do voto, não sendo demais rememorar-se a
conclusão que lá constou no sentido de ser impossível dar pechas de credibilidade à
versão aventada por [A] quando de seu interrogatório judicial no sentido de que "azeite"
e "açúcar" seriam pessoas conhecidas da "boca do lixo" da área das motocicletas em
São Paulo.
Por fim, no que se refere à ilação de que [A] não possuiria padrão de vida que denotaria
ser ele um traficante, há que ser pontuado que, em momento algum, houve a sua
colocação, dentro da estrutura da organização criminosa, no posto de topo (liderança),
que, por principio, é a posição em que os frutos econômicos ilícitos do tráfico de droga
mais florescem e permitem a amealhação de verdadeira fortuna. Sem prejuízo, não é
porque a pessoa não ocupa posição de topo na organização criminosa que, ipso facto,
chega-se à conclusão de que ela não integre a associação ilícita - na realidade,
equiparando-se a uma verdadeira "empresa", no bojo dessas associações criminosas há
cargos de liderança, operacionais e, também, "braçais" e/ou "inferiores" (estes últimos a
possibilitarem assunção financeira de menor monta). Nesse diapasão, [A] ocupava,
dentro da estrutura da organização criminosa liderada por [O], a função de braço
operacional executor de ordens (longa manus) de [O] e de [R] na Grande São
Paulo e, nessa medida, o "pagamento" por tal função, por certo, não se equiparava
. (grifei)
aos rendimentos percebidos por [O], por [O] por [R], por [L] e por "[M]"
Com efeito, percebe-se que o acórdão impugnado está amparado em farto material
probatório, colhido durante as investigações realizadas no decorrer da denominada "Operação
Nevada", contando com detalhadas informações obtidas a partir de interceptações telefônicas
Documento eletrônico VDA51635487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 22/10/2025 16:26:25
Código de Controle do Documento: 522607ed-2fff-4b99-865d-b5b93f85e8a1

sucessivamente autorizadas judicialmente, bem como em diligências de busca e apreensão,
confirmadas, posteriormente, durante a instrução criminal, sob o crivo do contraditório e da ampla
defesa.
Segundo constataram as instâncias ordinárias, ao examinar o robusto conjunto
probatório amealhado nos autos, o agravante possuiria relevante participação na associação
criminosa, atuando como "braço operacional" no núcleo liderado pelo corréu [O], conforme
revelaram diversos eventos minuciosamente descritos no acórdão recorrido, atestando a existência
de vínculo estável com integrantes do grupo criminoso, com o objetivo de viabilizar a consumação
de tráfico internacional de drogas de grandes proporções.
Dessa forma, devidamente fundamentada a condenação, a pretensão de absolvição,
demandaria, necessariamente, o revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos, providência
inviável em sede de recurso especial (
.
Súmula 7/STJ)
Ilustrativamente:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO
DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
MATERIALIDADE E AUTORIA. SÚMULA 7 DO STJ. DOSIMETRIA DA PENA.
PENA-BASE RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. QUANTIDADE DE DROGA.
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TIPOS
PENAIS AUTÔNOMOS. AGRAVOS IMPROVIDOS.
1. O acórdão recorrido concluiu pela consistência do conjunto probatório para
amparar a condenação, bem como pela comprovação da estabilidade e
permanência para o delito de associação para o tráfico, para se chegar à conclusão
diversa, seria necessário o reexame de todo o conjunto fático-probatório, o que é
vedado em recurso especial, tendo em vista o óbice da Súmula 7/STJ.
2. Quanto à condenação pelos crimes de associação para o tráfico e de organização
criminosa, já decidiu esta Corte que 'Sendo autônomos os tipos penais descritos nos
arts. 35, caput, (...) da
e no artigo 2o, caput, da
correta a
Lei n. 11.343/06
Lei 12.850/13,
denúncia pela prática de ambas as imputações' (RHC 80.688/SP, Rel. Ministro NEFI
CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em
Dje
.
07/03/2017,
13/03/2017)
[...]
5. Agravos regimentais improvidos."
(AgRg no
Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA,
AREsp 1593941/TO,
julgado em
DJe
grifei).
22/09/2020,
29/09/2020,

"PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. COMPROVADA AUTORIA
E
MATERIALIDADE.
ANIMUS
ASSOCIATIVO
DEMONSTRADO.
Documento eletrônico VDA51635487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 22/10/2025 16:26:25
Código de Controle do Documento: 522607ed-2fff-4b99-865d-b5b93f85e8a1

DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO
SÚMULA N. 7/STJ.
MÍNIMO.
CIRCUNSTÂNCIAS
DESFAVORÁVEIS.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Quanto ao crime de associação para o tráfico, vale destacar que, para a sua
configuração, o fato deve ser revestido de caráter permanente e duradouro. In casu,
consta dos autos que as provas colhidas, durante toda a investigação policial,
notadamente, por meio das interceptações telefônicas, demonstram o animus
associativo de estabilidade e permanência entre a agravante e os demais corréus para a
prática do narcotráfico, ou seja, a apelante e os demais acusados tinham um esquema
organizado para a comercialização das substâncias entorpecentes.
2. As instâncias de origem, soberanas na análise das provas dos autos,
apresentaram substancial conjunto probatório que justificou a condenação da
agravante pelo delito tipificado no
caput, e 35, caput, ambos da
art. 33,
A inversão do julgado, de maneira a fazer prevalecer o pleito
Lei n. 11.343/2006.
absolutório, demandaria, necessariamente, revolvimento dos fatos e provas que
instruem o caderno processual, o que encontra óbice na Súmula n. 7 do Superior
Tribunal de Justiça.
[...]
4. Agravo regimental a que se nega provimento."
(AgRg no
Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
AREsp 1699205/AC,
QUINTA TURMA, julgado em
DJe
.
08/09/2020,
15/09/2020)
Nas razões do recurso especial, o agravante sustentou, ainda, que: "[...] no tocante ao
delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, igualmente impõe-se absolvição do
Recorrente, eis que a conduta descrita nos autos passou a revestir-se de atipicidade, após o advento
da Lei n° 11.706/08, que alterou e acresceu dispositivos à Lei n° 10.82612003. Isso porque, na
medida em que a munição e as armas não eram de uso restrito, conforme decidido em grau
recursal, e que a apreensão teria se dado no interior da casa do Recorrente, tem-se por certo que a
sua conduta se encontra amparada pela excludente prevista no artigo 32 do Estatuto do
Desarmamento." (fl. 22298)
No ponto, verifica-se que o acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a
jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, que apenas admite a incidência da tese de
do crime de posse ilegal de arma de fogo, nos termos do
da
abolitio criminis
art. 32
na redação dada pela
na hipótese de entrega voluntária da
Lei n. 10826/2003,
Lei n. 11.706/2008,
arma pelo proprietário ou possuidor de boa-fé.
Neste sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. POSSE
ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. FISHING EXPEDITION
NÃO EVIDENCIADA. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO DEFERIDO.
ENCONTRO FORTUITO DE PROVA. SÚMULA N. 83 DO STJ. ABOLITIO
Documento eletrônico VDA51635487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 22/10/2025 16:26:25
Código de Controle do Documento: 522607ed-2fff-4b99-865d-b5b93f85e8a1

CRIMINIS (CONDUTA QUE DEIXA DE SER CONSIDERADA CRIME) ART. 32
DA
AUSÊNCIA DE ENTREGA ESPONTÂNEA DA ARMA.
LEI N. 10.826/2003.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE NÃO CONFIGURADA. SÚMULA N. 83 DO STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A situação descrita no acórdão evidencia a hipótese de encontro fortuito de prova
(serendipidade), uma vez que havia prévio mandado de busca e apreensão determinado
em desfavor do agravante. Hipótese em que se buscava a apreensão de armamento
supostamente empregado em crime de homicídio (consumado e tentado) e, no entanto,
foi encontrada e apreendida arma ilegal com características diversas.
2. Ademais, a posse de ilegal de arma de fogo é crime de natureza permanente e não se
concebe que o agente policial deixasse de averiguar situação de flagrante delito, ainda
que a arma ilegal apreendida não constasse do mandado. Incidência do disposto na
Súmula n. 83 do STJ.
3. A compreensão do STJ é de que a atual redação do
da
art. 32
Lei n.10.826/2003
somente implica extinção da punibilidade se houver a entrega espontânea e de boa-
Trata-se, pois, de uma causa permanente de exclusão da punibilidade.
fé da arma.
Precedente.
4. No caso dos autos, o acórdão recorrido consignou que a arma foi apreendida na
posse do acusado e, por óbvio, não foi caracterizada a hipótese de entrega
. Aplicação da Súmula n. 83 do STJ.
espontânea da arma
5. Agravo regimental não provido."
(AgRg no
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
AREsp n. 2.468.092/GO,
Turma, julgado em
DJe de
grifei)
14/5/2024,
23/5/2024,

"PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
DA
DISPARO DE ARMA DE FOGO EM
ART. 15
LEI 10.826/2003.
LOCAL HABITADO. ALTERAÇÃO DO JULGADO QUE DEMANDA NOVA
ANÁLISE DE FATOS E PROVAS.
ARTS. 12 E 16 DO
SÚMULA 7/STJ.
ESTATUTO DO DESARMAMENTO. ABOLITIO CRIMINIS. INOCORRÊNCIA.
PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. CRIMES PRATICADOS
EM CONTEXTOS DIVERSOS E MOMENTOS DISTINTOS. AGRAVO NÃO
PROVIDO.
1. As instâncias ordinárias demonstraram a coesão e harmonia das provas dos autos
para atestar a adequação da conduta praticada pelo réu ao crime capitulado no
da
art. 15
Desse modo, evidente que o afastamento dessas conclusões, para
Lei 10.826/2003.
acolher a tese absolutória, demandaria o revolvimento fático-probatório, providência
inviável em sede de recurso especial, conforme dispõe a Súmula 7/STJ.
2. No que diz respeito à tese da abolitio criminis temporária, o entendimento adotado
pelo Tribunal de origem se alinha a diretriz desta Corte Superior de que "até 31 de
dezembro de 2009, somente as armas e munições de uso permitido (com numeração
hígida) e, pois, registráveis, é que estiveram abarcadas pela abolitio criminis" (HC n.
425.802/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
6/3/2018,
14/3/2018)
Documento eletrônico VDA51635487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 22/10/2025 16:26:25
Código de Controle do Documento: 522607ed-2fff-4b99-865d-b5b93f85e8a1

3. Conforme bem destacado no acórdão combatido, "as buscas efetuadas na residência
do apelante ocorreram em 27 de fevereiro de 2014, isto é, se deram fora do período de
abrangência da Lei em comento, qual seja, de 23 de dezembro de 2003 a 31 de
dezembro de 2009, entendo que é típica a conduta imputada ao mesmo" (e-STJ, fl. 511).
4. Além disso, no tocante à previsão contida no
da
a
art. 32
Lei 10.826/2003,
entrega da arma ou munição deve ocorrer de forma espontânea. Todavia, na
hipótese dos autos, cumpre salientar que "não restou configurada a
espontaneidade na entrega da arma, restando, ainda, descaracterizada a
presunção de boa-fé do réu" (e-STJ, fl. 513).
5. "Não se aplica o princípio da consunção quando os delitos de posse ilegal de arma de
fogo e disparo de arma em via pública são praticados em momentos diversos, em
contexto distintos" (AgRg no
relator Ministro Antonio Saldanha
AREsp n. 754.716/PR,
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
12/12/2017,
19/12/2017)
6. Agravo regimental não provido."
(AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
AREsp n. 2.198.227/MG,
julgado em
DJe de
grifei)
13/12/2022,
15/12/2022,
No caso, tratando-se de hipótese em que as armas foram objeto de apreensão, no
contexto das investigações realizadas no decorrer da operação policial, não há falar em entrega
voluntária por parte de proprietário ou possuidor de boa-fé, pelo que inviável o acolhimento da tese
de
consoante reiterada jurisprudência desta Corte Superior.
abolitio criminis,
Deste modo, estando o acórdão recorrido em estrita conformidade com a jurisprudência
desta Corte Superior, incide no caso a
segundo a qual: "Não se conhece do
Súmula n. 83/STJ,
recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da
decisão recorrida."
Por fim, verifica-se que o recurso especial tampouco pode ser conhecido com
fundamento em um suposto dissídio jurisprudencial, ante a ausência do necessário cotejo analítico
entre a situação fática julgada na presente demanda e aquelas avaliadas nos julgados suscitados
como paradigma.
Destaque-se, no ponto, que, quanto ao crime de posse ilegal de arma de fogo, conforme
já explicitado, o recurso especial veicula tese que se encontra em dissonância com a jurisprudência
desta Corte Superior, a justificar, inclusive, a incidência da Súmula n. 83/STJ.
Por outro lado, no que diz respeito ao crime de associação para fins de tráfico de
drogas, não obstante defenda o agravante a existência de divergência jurisprudencial, não
esclareceu, minimamente, as circunstâncias fáticas examinadas por ocasião do julgamento
realizado no processo citado como paradigma, o que encontra óbice no
§ 1o do RISTJ.
art. 255,
Neste sentido o consolidado entendimento desta Corte, conforme se extrai do seguinte
julgado:
Documento eletrônico VDA51635487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 22/10/2025 16:26:25
Código de Controle do Documento: 522607ed-2fff-4b99-865d-b5b93f85e8a1

"PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO E
ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO.
ALÍNEA "C", DA
ART. 105, INCISO III,
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. ABSOLVIÇÃO. SÚMULA 7 DO
STJ. DOSIMETRIA. QUANTIDADE E QUALIDADE. AUMENTO DA PENA-BASE
EM 1⁄2. PROPORCIONALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O recurso especial interposto com fulcro no
alínea "c", da
art. 105, inciso III,
Constituição da República exige a demonstração do dissídio jurisprudencial,
através da realização do indispensável cotejo analítico, para demonstrar a
similitude fática entre o acórdão recorrido e o eventual paradigma (art. 255, § 2o,
do RISTJ), o que não ocorreu na espécie.
2. É pacífico o entendimento desta Corte de que não se pode confundir julgamento
desfavorável à parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional (AgRg no
Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe de
REsp n. 1.836.959/SC,
AgInt nos EDcl no
Rel. Ministro SÉRGIO
23/10/2019;
REsp n. 1.451.163/PR,
KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de
e AgRg no
24/4/2020;
REsp n. 1.585.104/PE,
Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe de
.
23/4/2018)
3. No tocante ao delito de associação para o tráfico, verifica-se do acórdão impugnado
que a decisão condenatória está amparada em farto material probatório, colhido durante
a instrução criminal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que demonstra o
ânimo associativo, de caráter duradouro e estável, entre o agravante e outro indivíduo
não identificado. Dessa forma, a pretensão de absolvição pelo delito de associação para
o tráfico, pela alegação de falta de comprovação da estabilidade e permanência,
demanda, necessariamente, o revolvimento do conteúdo fático probatório dos autos,
providência inviável em recurso especial (
.
Súmula 7/STJ)
4. A individualização da pena, como atividade discricionária do julgador, está sujeita à
revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não
observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.
5. A pena-base foi exasperada na fração de 1/2 com fundamento na quantidade e na
qualidade dos entorpecentes apreendidos - 452,74 kg de "skunk"; 1,085 kg de cocaína;
1,025 kg de crack e mais de 6 kg de maconha -, o que não se mostra desproporcional,
tendo em vista as penas mínima e máxima do delito de tráfico de drogas (5 a 15 anos).
6. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
REsp n. 2.028.527/SP,
julgado em
DJe de
)"
19/12/2022,
22/12/2022.
No caso, o que se percebe é que o agravante manifesta mera irresignação quanto à
conclusão firmada pelas instâncias ordinárias no sentido de que foram produzidas, no decorrer da
instrução, provas suficientes de todas as elementares do crime tipificado no
da Lei no. 11.343
art. 35
/06, o que não é suficiente, por óbvio, para configuração da alegada divergência jurisprudencial.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA51635487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 22/10/2025 16:26:25
Código de Controle do Documento: 522607ed-2fff-4b99-865d-b5b93f85e8a1

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2023/0156723-4
AREsp 2.360.905 /
MS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00000493420184036000 00001527520174036000 00001536020174036000
00001553020174036000 00001901920194036000 00003005220184036000
00005528920174036000 00011521320174036000 00011674520184036000
00013294020184036000 00017766220174036000 00023817120184036000
00034016820164036000 00065573020174036000 00065902020174036000
00070986820144036000 00071185920144036000 000711859201444036000
00072980720164036000 00075873720164036000 00078446220164036000
00080495720174036000 00085917520174036000 00086428620174036000
00087459320174036000 00097837720164036000 00097846220164036000
00107485520164036000 00117340920164036000 00120615120164036000
00139521020164036000 00141037320164036000 00141045820164036000
00142820720164036000 00144787420164036000 00144795920164036000
107485520164036000 11521320174036000 11674520184036000
117340920164036000 120615120164036000 13294020184036000
139521020164036000 141037320164036000 141045820164036000
142820720164036000 144787420164036000 144795920164036000
1527520174036000 1536020174036000 1553020174036000
17766220174036000 1901920194036000 201460000071181
23817120184036000 3005220184036000 34016820164036000
493420184036000 5528920174036000 65573020174036000
65902020174036000 70986820144036000 71185920144036000
711859201444036000 72980720164036000 75873720164036000
78446220164036000 80495720174036000 85917520174036000
86428620174036000 87459320174036000 97837720164036000
97846220164036000
EM MESA
JULGADO: 21/10/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANTÔNIO AUGUSTO BRANDÃO DE ARAS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: O J T
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVANTE
: O S C
ADVOGADO
: ANDRE GUSTAVO SALES DAMIANI - SP154782
ADVOGADOS
: MAYRA MALLOFRE RIBEIRO CARRILLO - SP219452
DIEGO HENRIQUE - SP337917
ADVOGADOS
: LUCIE ANTABI - SP428786
VINICIUS MACHADO LEMOS FOCHI - SP450706
AGRAVANTE
: O F S C
ADVOGADO
: MARCOS IVAN SILVA - MS013800
ADVOGADA
: MARIANNE CARVALHO GARCIA - MS023425
AGRAVANTE
: G DE O C
ADVOGADO
: TADEU HENRIQUE OLIVEIRA CAMPOS - SP226865
AGRAVANTE
: O C T
C542212515:014=0809881@
2023/0156723-4 - AREsp 2360905 Petição : 2025/0067381-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51632370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 22/10/2025 11:21:19
Código de Controle do Documento: 5FBFC2ED-2A90-423E-8C40-0E161D06D4EC

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2023/0156723-4
AREsp 2.360.905 /
MS
MATÉRIA CRIMINAL
ADVOGADO
: CARLOS OLIMPIO DE OLIVEIRA NETO - MS013931
AGRAVANTE
: A A
ADVOGADO
: CRISTIANO MEDINA DA ROCHA - SP184310
AGRAVANTE
: A F E
ADVOGADA
: THAÍS VASCONCELLOS DE SOUZA - SP390821
AGRAVANTE
: G DA S G
ADVOGADA
: CAMILA CORREA ANTUNES PEREIRA - MS018491
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CORRÉU
: R C M
CORRÉU
: P H DE O
CORRÉU
: L C L
CORRÉU
: M M
CORRÉU
: C C A P
CORRÉU
: L DE A S
CORRÉU
: O DE J L J
CORRÉU
: M B DOS S
CORRÉU
: A L DE A A
CORRÉU
: W S DOS S
CORRÉU
: A M S
CORRÉU
: O C DOS S
CORRÉU
: A M M
CORRÉU
: S H DE A
CORRÉU
: F M R
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de
"Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: A A
ADVOGADO
: CRISTIANO MEDINA DA ROCHA - SP184310
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: O J T
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
INTERES.
: O S C
ADVOGADO
: ANDRE GUSTAVO SALES DAMIANI - SP154782
ADVOGADOS
: MAYRA MALLOFRE RIBEIRO CARRILLO - SP219452
DIEGO HENRIQUE - SP337917
ADVOGADOS
: LUCIE ANTABI - SP428786
VINICIUS MACHADO LEMOS FOCHI - SP450706
INTERES.
: O F S C
ADVOGADO
: MARCOS IVAN SILVA - MS013800
ADVOGADA
: MARIANNE CARVALHO GARCIA - MS023425
INTERES.
: G DE O C
ADVOGADO
: TADEU HENRIQUE OLIVEIRA CAMPOS - SP226865
INTERES.
: O C T
ADVOGADO
: CARLOS OLIMPIO DE OLIVEIRA NETO - MS013931
INTERES.
: A F E
ADVOGADA
: THAÍS VASCONCELLOS DE SOUZA - SP390821
INTERES.
: G DA S G
ADVOGADA
: CAMILA CORREA ANTUNES PEREIRA - MS018491
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
C542212515:014=0809881@
2023/0156723-4 - AREsp 2360905 Petição : 2025/0067381-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51632370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 22/10/2025 11:21:19
Código de Controle do Documento: 5FBFC2ED-2A90-423E-8C40-0E161D06D4EC

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2023/0156723-4
AREsp 2.360.905 /
MS
MATÉRIA CRIMINAL
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542212515:014=0809881@
2023/0156723-4 - AREsp 2360905 Petição : 2025/0067381-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51632370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 22/10/2025 11:21:19
Código de Controle do Documento: 5FBFC2ED-2A90-423E-8C40-0E161D06D4EC